Tribunal: STF
Processo: Rcl 74009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE CRIOU ÓBICE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SEM RAZÕES LEGÍTIMAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO ASPECTO NEGATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se alegada violação à ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Plenário, DJe de 06/11/2009. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.



    4. A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, com determinação de reescrita de reportagem e retirada de trechos, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo (proibição da ilegítima intervenção estatal por meio de censura prévia), a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), conforme precedentes de ambas as Turmas: RCL 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e RCL 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.